Tribunal: TJDFT
Processo: 0709807-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709807-02.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CBM SOLUCAO EM ALIMENTACAO LTDA, ACI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CBM Solução em Alimentação Ltda. e ACI Comércio de Alimentos Ltda. - EPP contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0709133-21.2021.8.07.0001, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por CBM SOLUÇÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA e ACI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP em face do FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Dizem as autoras serem restaurantes notórios e conhecidos em Brasília a saber, respectivamente, AUTHORAL COZINHA (perfil no Instagram: AuthoralCozinha) e PARRILLA BURGUER (perfil no Instagram: ParrillaBurger). Informam que identificaram a criação de perfis falsos na rede social Instagram, de propriedade das empresas Requeridas, que se utilizam como modus operandi o contato com clientes das empresas/Autoras a partir dos perfis falsos criados naquela rede social para cooptar os dados telefônicos e bancários dos clientes a fim de promover a clonagem do serviço de mensagens Whatsapp dos clientes, além fraudes bancárias contra estes. Que procuraram de forma administrativa resolver o assunto denunciado os perfis, mas além da dificuldade em acessar o mecanismo, que é complexo de ser localizado e, mesmo possibilitando o envio de todos os dados dos perfis falsos, além de documentos como contrato social das Autoras/Denunciantes, não disponibiliza qualquer número de protocolo ou meio de acompanhamento das denúncias realizadas e sequer respondeu aos autores tais denúncias. Requer desta forma tutela de urgência para: a) determinar a empresa Requerida a identificar os usuários que acessaram os perfis falsos a seguir listados, bem como a identificar os IPs com data e hora de acesso realizados nos últimos 6 meses nas contas dos perfis falsos (sob pena de aplicação de astreintes): @aut_horalcozinha; @authoralcozinha1; @authoralcozinha_; @ parri_llaburger; b) determinar a empresa Requerida a excluir os perfis falsos acima identificados após a identificação dos seus usuários conforme item “i”, sob pena de aplicação de astreintes a serem fixadas por este MM. Juízo. DECIDO A concessão de tutela de urgência pressupõe a presença de fumaça do bom direito e de perigo da demora. No caso, a manutenção de perfil falso em nome das requerentes causa constrangimento, fere sua honra, comprometendo sua imagem. Sendo o perfil falso, mister sua exclusão (fumaça do bom direito). Sendo danosa a manutenção do citado perfil, presente o dano pela demora (perigo na demora). Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para exclusão dos perfis falsos acima identificados. Em relação ao pedido de informação do criador do perfil falso, apesar de presente a fumaça do bom direito, não vislumbro perigo na demora. Não cabe deferimento do citado pedido. Cite-se..” Alegam as Agravantes que a ausência de informações sobre os códigos de IPs neste momento pode perder por completo os dados de que necessitam. Sustentam que os provedores de aplicações da internet, dentre eles o Agravado, são obrigados a guardar os endereços de IP de acesso dos usuários pelo prazo mínimo de seis meses, o que é insuficiente para a completa instrução processual e julgamento da ação. Asseveram que caso seja mantida a decisão nos moldes atuais, não só corre o risco da perda completa dos códigos de IPs mantidos pelo Agravado, que é um provedor de aplicações de internet, como também de se requisitar ao provedor de conexão a identificação do usuário final. Ao final, pedem a antecipação da tutela recursal, para determinar o fornecimento dos endereços de IP (com data e horário) e endereços de e-mail de acessos utilizados nos últimos seis meses pelos usuários responsáveis pelas páginas falsas identificadas, sob pena de aplicação de multa. O preparo está devidamente comprovado (Id. 24608248). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger, de modo célere e eficaz, direitos em vias de serem molestados. A concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, pretendem as Agravantes a antecipação da tutela recursal para determinar o fornecimento dos endereços de IP (com data e horário) e endereços de e-mail de acesso utilizados nos últimos seis meses pelos usuários responsáveis pelas páginas falsas identificadas. Em juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, em especial o periculum in mora. Dos autos, verifica-se que as empresas agravantes ajuizaram ação de conhecimento contra o Facebook, alegando ter sofrido violação aos seus direito de propriedade intelectual, pois identificaram a criação de perfis falsos na rede social Instagram, que utilizavam como modus operandi o contato com clientes das empresas para, a partir de perfis falsos criados naquela rede social, utilizar os dados telefônicos e bancários dos cientes, clonar o serviço de mensagens e praticar fraudes bancárias. Na espécie, é evidente a necessidade de se obter os IPs utilizados, para que sejam encontradas as pessoas que supostamente tiveram a intenção de violar direitos dos Agravantes e de terceiros. Note-se que é de responsabilidade do Facebook o fornecimento dos dados cadastrais de usuários informados no perfil criado na rede social e indicação do IP do computador de criação do perfil e de realização da postagem. A Lei n° 12.965/2014 determina o armazenamento de informações pelos provedores de aplicação de internet pelo prazo legal de seis meses, e seu fornecimento somente poderá se dar por ordem judicial específica. Na espécie, o d. Magistrado indeferiu o pedido por entender que a medida não é urgente, todavia, tendo em vista que os dados serão armazenados por apenas seis meses e que a informação é imprescindível para averiguar os autores da alegada fraude, mostra-se necessária a concessão da tutela de urgência. Como se sabe, os trâmite processuais podem ultrapassar o período seis meses, o que pode tornar inócuo o pedido das Agravantes. Assim, em razão dos relevantes argumentos apresentados pelas Agravantes, reputo prudente deferir o pedido de fornecimento do IP para que não sofram maiores prejuízos. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal e determino ao Agravado que forneça os endereços de IP (com data e horário) e endereços de e-mail de acesso utilizados nos últimos seis meses pelos usuários responsáveis pelas páginas falsas identificadas, sob pena de aplicação de multa. Intime-se o Agravado para que cumpra a decisão e responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora